Tribunal: TCU
Processo: 013.205/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4795/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica, em benefício do Sr. José Gilson Martins, e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, detectou que o interessado se beneficiou indevidamente da regra de arredondamento prevista no art. 138 da Lei 6.880/1980, segundo a qual dispunha que a fração maior do que 180 dias seria considerada 1 (um) ano (dispositivo atualmente revogado), o que lhe conferiu um adicional por tempo de serviço de 20%, em vez de 19%; Considerando que o adicional por tempo de serviço nas carreiras militares foi extinto pela Medida Provisória 2.215, de 29/12/2001, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizesse jus em 29/12/2000 (art. 30 da referida MP); Considerando que o militar ingressou na Aeronáutica em 14/01/1981 (peça 3, p. 1), passando à reserva remunerada em 18/03/2008 (peça 3, p. 1), o que resultou no tempo de serviço de atividades militares, até 29/12/2000, de 19 anos, 11 meses e 25 dias de serviço (peça 3, p. 3), e teve sua reforma por idade concedida em 22/03/2018 (peça 3, p. 1); Considerando que o interessado faz jus ao adicional por tempo de serviço de 19%, e não de 20%, sem direito ao arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, uma vez que os motivos para tanto previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do art. 98 (transferência para reserva ex officio ) e nos incisos II e III do art. 106 (reforma por incapacidade) não se encontram presentes no ato em questão (passagem para reserva remunerada a pedido com no mínimo 30 anos de serviço); Considerando, entretanto, que faltaram somente 5 dias de serviço (20 anos - 19 anos, 11 meses e 25 dias = 5 dias) para que o reformado fizesse jus a perceber adicional por tempo de serviço de 20%, pode esta Corte, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerar excepcionalmente legal a concessão e conceder registro ao ato; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal e conceder registro ao ato de reforma em benefício do Sr. José Gilson Martins: 1. Processo TC- Processo 013.205/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessado: José Gilson Martins (XXX.830.307-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.